Tribunal: TJDFT
Processo: 0710966-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710966-72.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SMANIOTTO, CASTRO &amp; BARROS ADVOGADOS RECORRIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO JUDICIAL DA ASSOCIAÇÃO DEVEDORA. NÃO AFETAÇÃO DE DIREITO DE CREDORES OU SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. ART. 797 DO CPC. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO IMPERATIVIDADE. PENHORA EM MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE FUTURA CONSTRIÇÃO CONDICIONADA À DEFINIÇÃO DOS BENS NA SEARA PENAL E AO NÃO ADVENTO DE INSOLVÊNCIA CIVIL DA EXECUTADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A dissolução e posterior liquidação da pessoa jurídica, prevista no art. 1.102 e seguintes do CC, ainda que possa tramitar no âmbito judicial, diz respeito à própria constituição da entidade devedora, não pressupondo insolvência e não interferindo nas obrigações devidas pela entidade dissolvida, já que não há na legislação material ou processual disposição prevendo o estabelecimento de juízo universal de credores ou a suspensão de exigibilidade de suas obrigações. 1.1. Ocorrerá óbice ao andamento da execução e à adoção de atos constritivos no interesse da exequente apenas se se o procedimento de liquidação da associação executada vier a ser convolado insolvência civil, conforme expressa disposição contida no art. 797 do CPC. 2. Sendo imperativo o prosseguimento da execução, é necessário que se adote atos constritivos que possam viabilizar o cumprimento da obrigação, ou ao menos que possam assegurar futuro adimplemento, de modo que não há óbice à constrição de crédito futuro e potencial da devedora, mediante penhora no rosto dos autos de outro processo, ainda que se trate de processo criminal. 3. A penhora no rosto dos autos não exige que a outra demanda esteja sentenciada, que haja título a ser executado, e/ou que haja direito reconhecido ao devedor, e a circunstância de a penhora no rosto dos autos postulada pela agravante ser direcionada à processo cautelar de sequestro e indisponibilidade de bens, vinculado a ação penal, também não representa óbice ao deferimento da medida. 3.1. Caso seja parcial ou não haja responsabilização no âmbito criminal, os valores remanescentes da associação executada constringidos a pedido do Ministério Público poderão ser utilizados para pagamento das execuções que tramitam em seu desfavor, mostrando-se útil e adequada a penhora no rosto dos autos vindicada pela agravante, inclusive para obtenção de eventual preferência com relação a outros créditos cíveis da devedora. 4. O sequestro e a indisponibilidade de bens decretada no processo criminal possuem natureza distinta das outras medidas assecuratórias do âmbito civil, ante o interesse público verificado para a constrição, de modo que há primazia das medidas assecuratórias penais frente à constrição patrimonial decretada por juízo cível, de modo que a expropriação dos bens ou a destinação de valores para satisfação da execução estarão condicionadas à resolução definitiva da destinação dos bens no âmbito criminal, e que não sobrevenha a decretação de insolvência civil da associação devedora. 5. Agravo de instrumento provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 860 do Código de Processo Civil, porquanto apesar de a turma jugado haver deferido o seu pedido de penhora no rosto dos autos, condicionou-o à resolução definitiva da destinação dos bens no âmbito criminal e à inexistência de potencial processo de insolvência civil da associação devedora. Argumenta que a expropriação dos bens, e não a realização da penhora, é que se submete a tais condicionantes. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES - OAB/DF 13.455. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 860 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES - OAB/DF 13.455. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029